Tribunal: TJSP
Processo: 0014988-31.2020.8.26.0000
Classe: Conflito de Jurisdição / Roubo Majorado
Órgão julgador: Issa Ahmed
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. Execução de pena de dias-multa. Remessa dos autos, pelo Juízo de conhecimento, ao DEECRIM da 5a RAJ. Desacerto da medida na espécie. Juízo da Vara Criminal que não cumpriu o estabelecido nas Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça do Estado referentes à execução da pena pecuniária. Precedente desta C. Câmara Especial em situação análoga. Conflito

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. Execução de pena de dias-multa. Remessa dos autos, pelo Juízo de conhecimento, ao DEECRIM da 5a RAJ. Desacerto da medida na espécie. Juízo da Vara Criminal que não cumpriu o estabelecido nas Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça do Estado referentes à execução da pena pecuniária. Precedente desta C. Câmara Especial em situação análoga. Conflito julgado procedente. Competência do Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Mauá, ora suscitante.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000785643
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Jurisdição no
0014988-31.2020.8.26.0000, da Comarca de Mauá, em que é suscitante MM JUIZ
DE DIREITO DA 1 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MAUA, é suscitado
MM JUIZ DE DIREITO DA UNIDADE REGIONAL DE DEPARTAMENTO
ESTADUAL DE EXECUÇÃO CRIMINAL DE PRESIDENTE PRUDENTE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara Especial do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram procedente
o conflito para declarar a competência do Juízo da 1a Vara Criminal da
Comarca de Mauá, ora suscitante. V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIS SOARES DE
MELLO (VICE PRESIDENTE) (Presidente sem voto), GUILHERME G.
STRENGER (PRES. SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL) E MAGALHÃES
COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO).
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
ISSA AHMED
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Jurisdição no 0014988-31.2020.8.26.0000 - Voto no 25.164
2
Voto no: 25.164
Conflito de Jurisdição no: 0014988-31.2020.8.26.0000
Comarca: Mauá
Suscitante: Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Mauá
Suscitado: Juízo do Departamento Estadual de Execução Criminal
da 5a Região Administrativa Judiciária de Presidente Prudente
(DEECRIM 5o RAJ)
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. Execução de pena de
dias-multa. Remessa dos autos, pelo Juízo de conhecimento, ao
DEECRIM da 5a RAJ. Desacerto da medida na espécie. Juízo da
Vara Criminal que não cumpriu o estabelecido nas Normas de
Serviço da Corregedoria Geral de Justiça do Estado referentes à
execução da pena pecuniária. Precedente desta C. Câmara Especial
em situação análoga. Conflito julgado procedente. Competência
do Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Mauá, ora
suscitante.
Trata-se de conflito negativo de competência instaurado
pelo JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MAUÁ em face
do JUÍZO DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE EXECUÇÃO
CRIMINAL DA 5a REGIÃO ADMINISTRATIVA JUDICIÁRIA (DEECRIM
5a RAJ), em que discutem a competência para a execução da pena de multa,
remanescente de pagamento, imposta ao sentenciado Marcos Daniel dos
Santos Souza.
Designado o Juízo suscitante para apreciar, em caráter
provisório, eventuais medidas urgentes (fl. 15).
A Douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se
pelo acolhimento do conflito, entendendo como competente o Juízo suscitante
(fls. 20/24).
É O RELATÓRIO.
Nos termos do artigo 114, inciso I, do Código de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Jurisdição no 0014988-31.2020.8.26.0000 - Voto no 25.164
3
Processo Penal, está configurado o conflito negativo de jurisdição, já que
ambos os Juízos recusam a competência para executar a pena imposta.
Pois bem.
No preciso caso dos autos, a competência para
processamento do feito originário é do Juízo suscitante.
Nesse sentido, colham-se os valorosos argumentos
lançados pelo ilustre Desembargador Luis Soares de Mello, DD. Vice-
Presidente deste E. Tribunal de Justiça, por ocasião da relatoria do conflito de
jurisdição no 0017658-42.2020.8.26.0000 (julgado em 12/06/2020), em caso
análogo, também suscitado pelo Juízo da 1a Vara Criminal de Mauá:
“Cumpre observar que o Supremo Tribunal Federal, no
julgamento da ADIN no 3.150, datado de 13.12.2018, houve
por bem conferir interpretação conforme a Constituição
Federal ao artigo 51 do Código Penal nos termos a seguir
transcritos:
O Tribunal, por maioria, julgou parcialmente procedente o
pedido formulado na ação direta para, conferindo
interpretação conforme à Constituição ao art. 51 do
Código Penal, explicitar que a expressão "aplicando-se-
lhes as normas da legislação relativa à dívida ativa da
Fazenda Pública, inclusive no que concerne às causas
interruptivas e suspensivas da prescrição", não exclui a
legitimação prioritária do Ministério Público para a
cobrança da multa na Vara de Execução Penal, nos termos
do voto do Ministro Roberto Barroso, Redator para o
acórdão, vencidos os Ministros Marco Aurélio (Relator) e
Edson Fachin, que o julgavam improcedente. Ausentes,
justificadamente, os Ministros Celso de Mello e Gilmar
Mendes. Presidência do Ministro Dias Toffoli. Plenário,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Jurisdição no 0014988-31.2020.8.26.0000 - Voto no 25.164
4
13.12.2018.
Mencionada decisão mostra-se dotada de efeito erga omnes,
uma vez que, nos termos do artigo 102, §2o, da Constituição
Federal, apresenta eficácia contra todos e efeito vinculante.
Certo é que, seguindo o entendimento exarado, o Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo editou o Provimento no
04/2020 da Corregedoria Geral de Justiça, especificando os
procedimentos a serem adotados quando da aplicação da
pena de dias-multa:
Art. 480 - Na hipótese de multa cumulativamente aplicada,
após o trânsito em julgado da sentença condenatória ou do
acórdão, se houver, caberá ao juiz da vara onde tramitou o
processo, sem prejuízo da expedição da guia de
recolhimento definitiva ou das peças necessárias para
complementar a guia de recolhimento provisória, na forma
do artigo 468 destas Normas de Serviço, promover a
intimação do réu, preferencialmente por carta com AR,
para o pagamento da multa no prazo de 10 dias.
§ 1o - No mesmo ato o condenado também será intimado
para o pagamento da taxa judiciária, no prazo de 60 dias,
procedendo-se na forma prevista no artigo 1.098 destas
Normas de Serviço.
§ 2o - Recolhida a multa penal o juiz da vara onde tramitou
o processo anotará o pagamento, comunicando o
cumprimento
ao
Juízo
das
Execuções
Criminais
competente para a execução da pena privativa de liberdade
ou da pena restritiva de direitos.
Art. 480-A - Infrutífera a intimação, ou não efetuado o
pagamento da multa cumulativamente aplicada, o juiz da
vara onde tramitou o processo determinará a expedição de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Jurisdição no 0014988-31.2020.8.26.0000 - Voto no 25.164
5
certidão da sentença.
§1o - Expedida a certidão, o ofício de justiça, abrirá vista
ao MP e, após, lançará a movimentação “Cód. 62050 -
Autos no Prazo - Execução da Multa Penal”, a qual
atribuirá ao processo a situação “suspenso, e encaminhará
o processo com tramitação digital, automaticamente para a
fila “Ag. Execução Pena de Multa
§2o - Havendo comunicação do ajuizamento da ação de
execução da multa penal, o juízo de conhecimento
procederá a anotação no histórico de partes inserindo o
evento “Cód. 17 Início da Execução da Pena de Multa”,
indicando no complemento o número do processo de
execução e lançará a movimentação “61619- Definitivo -
Processo Findo com Condenação” remetendo o processo
ao arquivo. A extinção da pena de multa incumbirá ao
Juízo do processo da Execução da Multa.
§3o - Não havendo comunicação do ajuizamento da ação
para execução da multa penal, e decorrido o lapso
prescricional, o juiz da vara onde tramitou o processo
extinguirá a pena, remetendo os autos ao arquivo.
§4o - O processo de conhecimento poderá ser remetido ao
arquivo definitivo somente após a extinção de todas as
penas aplicadas, devendo ser alterada a situação do
processo com o lançamento da movimentação “Cód. 22-
Baixa Definitiva”
Ressalte-se que mencionado provimento encontra-se em
consonância com o decidido pela Corte Suprema, pois
respeita a competência das Varas das Execuções Criminais
para a demanda executiva das multas impostas, ressaltando
a titularidade do Ministério Público para tal mister.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Jurisdição no 0014988-31.2020.8.26.0000 - Voto no 25.164
6
Verifica-se, no entanto, que, no caso concreto, não foram
realizadas pela vara em que tramitou o feito de conhecimento
todas as providências estabelecidas no mencionado artigo
480-A, sendo necessária a expedição da certidão de sentença
e posterior abertura de vista ao Ministério Público, o
competente para ajuizar eventual ação de execução da pena
de dias-multa.
Assim, a fim de que tais atos processuais sejam efetivamente
praticados, deve a competência permanecer com o juízo
suscitante.”
Na hipótese em exame, conforme fls. 274/275 dos
autos de origem, verifica-se que o Juízo da 1a Vara Criminal de Mauá não
adotou todas as providências descritas nas Normas de Serviço da
Corregedoria Geral de Justiça mencionadas.
Não há motivo para que aqui se dispense tratamento
diverso. Afinal, ubi eadem legis ratio ibi eadem dispositio (onde há a mesma
razão de ser, deve prevalecer a mesma razão de decidir).
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o conflito
para declarar a competência do Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de
Mauá, ora suscitante.
ISSA AHMED
RELATOR